Tribunal: STF
Processo: HC 220709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus nº 737.978/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 20 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 67 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), por duas vezes, e no art. 180, caput (receptação), ambos do Código Penal. O título condenatório transitou em julgado. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente pedido de revisão criminal. Seguiu-se a impetração no STJ, na qual a Relatora concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência. Redimensionou a pena total em 12 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 55 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento pessoal, realizado pelas vítimas, sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta não haver sido perfilhadas, durante a diligência, outras pessoas com características semelhantes às do paciente. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a declaração de nulidade do processo-crime, desde a realização do reconhecimento pessoal, nos termos do art. 564, inc. IV, do Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



     



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No tocante à alegada nulidade, a Ministra Relatora, no ato apontado como coator, entendeu demonstrada a higidez da condenação, apontando ter sido observado o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, veiculando as seguintes razões:



    “(...) Quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal do Paciente, em razão da suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, manifestou-se nos seguintes termos (fls. 86-87; sem grifos no original): 



    "O vício apregoado não comporta acolhimento. Compulsando os autos da ação penal eletrônica, verifica-se que durante as investigações policiais o peticionário Tiago foi reconhecido pelo ofendido Carlos, ocasião em que foi perfilado ao lado de outras duas pessoas, nos termos do artigo 226 do CPP. Tal cognição pessoal foi confirmada em juízo, tanto por Carlos como pela vítima Manuela, oportunidade em que ele foi apontado como um dos agentes que os renderam dentro da casa para a prática do delito patrimonial descrito na denúncia. 



    Soma-se também que o próprio acusado confessou parcialmente a prática delitiva, eis que ao ser interrogado em juízo admitiu o roubo, negando o "modus operandi" por ele adotado na ocasião. 



    Dessa forma, verifica-se que a Defesa do peticionário não demonstrou, como lhe impõe a regra do artigo 156 do Código de Processo Penal, o descumprimento da regra prevista no art. 226 do CPP.



    Nesse sentido, observa-se que a Corte local consignou, de forma expressa, que as formalidades exigidas para o reconhecimento pessoal foram, sim, observadas, sendo o réu perfilado ao lado de outras duas pessoas. Para infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal a quo seria necessário "reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória" (AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 



    Ademais, ao condenar o Paciente, o Magistrado Processante também se valeu de outros elementos probatórios para a formação de seu convencimento, não se limitando apenas ao reconhecimento do réu pelas vítimas. A propósito, colaciono, a seguir, trecho da sentença condenatória importante para o julgamento desta impetração (fls. 25-32; sem grifos no original): 



    "A materialidade do delito resta comprovada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 08/18, auto de exibição e apreensão de fls. 32/35, 125/128e 157/160, bem como pela prova oral coligida nos autos. 



    Por outro lado, o laudo papiloscópico de fls. 355/366 atesta que foram encontradas no veículo Mitsubishi Outlander, roubado da vítima e recuperado, duas impressões digitais do acusado, uma no vidro traseiro direito e outra na maçaneta interna da porta dianteira direita. 



    Ademais, a origem criminosa dos bens estampada pelo BO nº 164/2018, RDO nº 2646/18 do 2º DP de Osasco e RDO nº 6538/18 do 91º DP(fls. 133/143), sendo provenientes de roubos. Assim, o acusado foi preso em poder de parte dos bens subtraídos. 



[...] 



    Na fase inquisitiva, o acusado TIAGO confessou a prática delitiva (fls. 130/132). 



    (...)



    Com efeito, são inúmeros os elementos de prova que indicam, com a devida segurança, ser o Paciente o autor dos crimes pelos quais foi condenado, a saber: as suas próprias digitais encontradas no veículo roubado, sua confissão (ainda que qualificada), os depoimentos harmônicos prestados por três policiais, além da própria circunstância de sua prisão – em flagrante, na posse de parte dos bens subtraídos. Diante de um conjunto probatório tão farto, em verdade, mesmo que o reconhecimento do Paciente, eventualmente, não tenha seguido todas as exigências do art. 226 do Código de Processo Penal, tal fato não seria suficiente para absolvê-lo, já que a condenação, ainda assim, estaria fortemente respaldada em outras provas independentes. (...)” (e-doc. 3, p. 2-6; grifos nossos).



    9. A leitura da decisão revela que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, além de haver sido respeitado o rito disposto no art. 226 do CPP, a condenação do paciente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento pessoal, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, além da referida diligência, outros elementos de convicção respaldaram o édito condenatório: as suas próprias digitais encontradas no veículo roubado, a confissão, ainda que parcial, depoimentos prestados por três policiais, além da própria circunstância de sua prisão – em flagrante, na posse de parte dos bens subtraídos.



    10. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    11. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Assim, tendo em vista a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator